Tribunal: TJSP
Processo: 2125350-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 - Município de Ribeirão Bonito - Exceção de pré-executividade - Não acolhimento - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em contrato de compromisso de compra e venda - Não configuração - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 - Município de Ribeirão Bonito - Exceção de pré-executividade - Não acolhimento - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em contrato de compromisso de compra e venda - Não configuração - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula no 399 e do precedente vinculante (Tema no 122) do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.